Tribunal: STF
Processo: RE 1537183
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Beatriz Jéssica Lima de Souza, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso de agravo regimental no REsp 2.133.351/GO assim ementado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTRODUÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Prevalece nesta Corte o entendimento de que, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da lei n. 13.964/2019, como no caso dos autos, é incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). A controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1098), ocasião em que a 3ª Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes" (AgRg no AREsp n. 2.318.291/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    2. No caso, a denúncia foi recebida em 2/3/2017, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, ocorrida em 23/1/2020, motivo pelo qual não se revela possível a aplicação retroativa do ANPP no caso concreto. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    Ante a decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República para requerer o que considerar cabível.



    Em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos:



    “De plano, verifica-se que a sentenciada BEATRIZ JÉSSICA LIMA DE SOUZA não faz jus ao Acordo de Não Persecução Penal. 



    Em que pese preenchidos alguns dos requisitos, uma vez que o delito em questão – artigo 306 da Lei n. 9.503/97 (CTB) – não foi cometido com violência ou grave ameaça e a reprimenda mínima é inferior a quatro anos (seis meses); observa-se situação que não comporta o oferecimento do instituto despenalizador em comento. 



    Com efeito, à fl. 270, consta que a recorrente foi agraciada com a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo. Todavia, descumpriu as medidas acordadas, o que levou o Juízo a revogar a benesse (grifei). 



    No ponto, cumpre salientar que a legislação de regência veda o ANPP a quem foi beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por “sursis processual”, conforme artigo 28-A, § 2º, inciso III, do CPP, in verbis:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    (…) § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    (…) I



    II - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”



    A proibição legal à concessão de ANPP para réus que foram favorecidos com a suspensão condicional do processo nos 5 (cinco) anos anteriores ao fato demonstra que a legislação se orienta pela adoção de medidas que evitem a concessão repetida e injustificada de benefícios processuais. 



    Com efeito, o descumprimento do "sursis processual" no próprio fato que se analisa, evidencia não apenas o desrespeito às condições estabelecidas, mas também a inadequação do réu a novas oportunidades de medidas despenalizadoras.



    A revogação do "sursis" revela que a recorrente, ao não observar as condições impostas, renunciou tacitamente à confiança do Estado na sua aptidão para cumprimento de alternativas penais, o que justifica a negativa de novos benefícios. 



    Insta asseverar que a suspensão condicional do processo e o ANPP compartilham um pressuposto essencial: a confiança de que o réu cumprirá as condições impostas para a suspensão ou mitigação da persecução penal. 



    Nessa linha intelectiva, o descumprimento das condições do "sursis processual" torna patente que a recorrente foi incapaz de honrar esse compromisso. Conceder um novo benefício, neste caso, significaria ignorar o histórico de má conduta da sentenciada, que já demonstrou desrespeito às condições pactuadas com o Judiciário. 



    Assim, negar a pretendida benesse, in casu, é uma medida necessária para resguardar a confiança no sistema e a eficácia dos mecanismos alternativos ao processo penal. 



    Reafirme-se que o ANPP deve ser concedido tão somente àqueles que demonstrem um comportamento processual compatível com as finalidades de pacificação social e desjudicialização.



    Ademais, há expressa previsão legal de que o oferecimento do acordo em tela se justifica apenas quando necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. No dizer de Norberto Avena1 [...]



    Desse modo, diante do comportamento recalcitrante e desidioso da sentenciada, inegável que o ANPP não se mostra suficiente para a prevenção e reprovação do crime no caso em comento. 



    Ante o exposto, em atenção ao despacho de fls. 579/580 e ao precedente firmado no HC nº 185.913/DF, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL deixa de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, em razão do não preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para o benefício.”



    Nesse contexto, não tendo o Ministério Público Federal, após instado, ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não foram atendidos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, c/c o § 1º, do Código de Processo Penal, nada há que prover o presente recurso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente